Tribunal: TJSP
Processo: 0106872-93.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que julgou a apelação e determinou a expedição de mandado de prisão após o decurso dos recursos ordinários – Decisão em desacordo com a nova orientação trazida pelo Col. Supremo Tribunal Federal ? Embargos acolhidos para retificar o acórdão e determinar que o mandado de prisão seja expedido após o trânsito em julgado do processo.